Tribunal: TCU
Processo: 012.136/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de atos de concessão de aposentadoria em favor de Mirian Victoria Pimentel Martins, Paulo Pinheiro do Rego, Solange dos Santos Evangelista e Terezinha do Nascimento Viana no Ministério da Saúde, ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte - NEMS/RN, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 8148/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a considerar ilegais e recusar registro aos atos iniciais de concessão de aposentadoria em favor de Mirian Victoria Pimentel Martins, Paulo Pinheiro do Rego, Solange dos Santos Evangelista e Terezinha do Nascimento Viana; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte - NEMS/RN, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, no art. 262 do Regimento Interno/TCU e no art. 8o, caput, da Resolução-TCU 353/2023, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. faça o devido ajuste, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica "DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998" nos proventos de Solange dos Santos Evangelista; 9.3.3. exclua a rubrica DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG, relativa a planos econômicos, dos proventos de Mirian Victoria Pimentel Martins, Paulo Pinheiro do Rego, Solange dos Santos Evangelista e Terezinha do Nascimento Viana; 9.3.4. exclua o valor excedente da rubrica relativa ao adicional por tempo de serviço, paga em duplicidade, judicial e administrativamente, nos proventos de Terezinha do Nascimento Viana; 9.3.5. cadastre no e-Pessoal, no prazo de trinta dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades verificadas nos autos; 9.3.6. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.7. disponibilize, no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte - NEMS/RN, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.